Tribunal: TJES
Processo: 5007995-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007995-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARY DA VITORIA BARCELLOS
RECORRIDO: SUPERPAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DE CUSTAS VINCULADA AOS AUTOS. RECONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO REJEITADO COM MULTA.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção, em razão da ausência de guia de custas que vinculasse o pagamento aos presentes autos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o comprovante de pagamento, desacompanhado da guia de custas vinculada aos autos, é suficiente para afastar o reconhecimento da deserção do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão agravada não reconheceu a deserção por intempestividade, mas pela ausência de regular comprovação do preparo, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995.

4.O comprovante de pagamento, desacompanhado da respectiva guia, não permite aferir o vínculo com o processo, sendo insuficiente para comprovação válida do preparo recursal.

5.Precedentes desta Turma Recursal reconhecem a necessidade de apresentação da guia correspondente como requisito essencial para a comprovação do preparo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. O simples comprovante de pagamento, sem a guia de custas vinculada aos autos, é insuficiente para afastar o reconhecimento da deserção. 2. A ausência de regular comprovação do preparo enseja o não conhecimento do recurso inominado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5007995-35.2024.8.08.0035

AGRAVANTE: ROSEMARY DA VITORIA BARCELLOS

AGRAVADO: SUPERPAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DE CUSTAS VINCULADA AOS AUTOS. RECONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO REJEITADO COM MULTA.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção, em razão da ausência de guia de custas que vinculasse o pagamento aos presentes autos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o comprovante de pagamento, desacompanhado da guia de custas vinculada aos autos, é suficiente para afastar o reconhecimento da deserção do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão agravada não reconheceu a deserção por intempestividade, mas pela ausência de regular comprovação do preparo, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995.

4.O comprovante de pagamento, desacompanhado da respectiva guia, não permite aferir o vínculo com o processo, sendo insuficiente para comprovação válida do preparo recursal.

5.Precedentes desta Turma Recursal reconhecem a necessidade de apresentação da guia correspondente como requisito essencial para a comprovação do preparo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. O simples comprovante de pagamento, sem a guia de custas vinculada aos autos, é insuficiente para afastar o reconhecimento da deserção. 2. A ausência de regular comprovação do preparo enseja o não conhecimento do recurso inominado.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ROSEMARY DA VITORIA BARCELLOS contra a decisão monocrática (ID 13388020), que não conheceu do recurso inominado por deserção, ante a ausência de guia de custas que vinculasse o pagamento aos autos.

A agravante sustenta, em síntese (ID 13623940), que efetuou o recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal de 48 horas, com a devida juntada do comprovante de pagamento, sendo, portanto, equivocada a decisão que reconheceu a deserção. Requer a reforma do decisum e o regular prosseguimento do recurso inominado.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 13905885).

É o relatório. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito,
não assiste razão à agravante
.

Ao contrário do defendido pela agravante, a decisão agravada não reconheceu a deserção por intempestividade do preparo,
mas sim pela ausência de comprovação completa, uma vez que não foi juntada a respectiva guia de recolhimento que vinculasse o pagamento ao presente processo.

Conforme já destacado no decisum impugnado (ID 13388020), o simples comprovante de pagamento (ID 13265384) não é suficiente, sendo necessária a apresentação da guia correspondente, conforme exigido para a regularidade do preparo.

No caso em tela, verifica-se que a autora/agravante juntou apenas um comprovante de pagamento ao ID 13265384, sem a respectiva guia, ou seja, não há nada que vincule o comprovante aos presentes autos.

A questão ora posta foi apreciada recentemente por esta Turma Recursal, no julgamento dos recursos ns. 5000391-82.2022.8.08.0038, em 18/10/2024 e 5000608-42.2023.8.08.0022, em 27/02/2025, ambos de relatoria desta magistrada.

Assim, diante da ausência de comprovação regular do preparo, impõe-se a manutenção do reconhecimento da deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão de ID 13388020.

Rejeitado o recurso
à unanimidade
, condena-se a parte agravante ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)